Tribunal: TJSP
Processo: 2035793-97.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Assistência Social
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei Municipal no 14.120, de 11.02.22, do Município de São José do Rio Preto, dispondo sobre a publicação do fornecimento mensal e do estoque de medicamentos disponíveis nas farmácias públicas municipais.
Vício de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal.
Organização administrativa. Cabe

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei Municipal no 14.120, de 11.02.22, do Município de São José do Rio Preto, dispondo sobre a publicação do fornecimento mensal e do estoque de medicamentos disponíveis nas farmácias públicas municipais.
Vício de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal.
Organização administrativa. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito aos princípios constitucionais da 'reserva de administração' e da separação dos poderes. Especificação do período da publicação (termo 'mensal' constante do art. 1o); dos dados a serem publicados (art. 2o); previsão de atualização diária (parágrafo único do art. 2o) e especificação dos dados da lista de medicamentos fornecidos (art. 3o) invadem inequivocamente, seara privativa do Executivo. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5o; 47, inciso XIV, e 144 da Constituição Estadual).
Ação procedente, em parte.